Tribunal: TJDFT
Processo: 0728501-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. COBRANÇA DE ENCARGOS DE LOCAÇÃO. SHOPPING CENTER. ENCARGOS CONDOMINIAIS. AUSÊNCIA DE JUNTADA DA ATA QUE ESTIPULOU O VALOR CORRESPONDENTE. ILIQUIDEZ DO TÍTULO. ACOLHIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO.

1. A verba condominial prevista em convenção ou em assembleia geral, desde que comprovada mediante juntada de documentos que comprovem de forma expressa e literal o valor da parcela correspondente constitui título executivo extrajudicial, nos termos do art. 784, inciso X, do CPC.

2. Não tendo a agravante instruído os autos do processo executivo com ata de assembleia geral em que se fixou o preço dos encargos condominiais previstos no contrato de locação exequendo, falta, para a referida cobrança, o atributo da liquidez, não merecendo reparo a decisão que acolheu a objeção apresentada pela parte executada quanto ao ponto.

3. Os honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, devem ser fixados de acordo com uma ordem preferencial, encontrando-se o proveito econômico antes do valor da causa no referido dispositivo legal.

4. Agravo de instrumento parcialmente provido.